Tribunal: TJES
Processo: 5008179-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: PEDRO VICTOR FREITAS DOS SANTOS MOURA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008179-74.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: PEDRO VICTOR FREITAS DOS SANTOS MOURA

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPUTADOR COM DEFEITO. VÍCIO CONSTATADO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. NECESSÁRIA TROCA DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
PEDRO VICTOR FREITAS DOS SANTOS MOURA
em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um notebook da marca requerida, contudo, desde que começou a utilizá-lo este apresenta grande lentidão. Assim, entrou em contato com a requerida e foi orientado a acessar um sistema on-line para que pudessem ser verificados os possíveis erros no equipamento, por acesso remoto e que após as verificações, a requerida não constatou irregularidades no aparelho. Afirma que de ter solicitado várias vezes autorização para levar o aparelho na assistência técnica, inclusive levando-o na autorizada em Vitória, foi informado que a requerida não abriu ordem de serviço e que mesmo após ter realizado reclamação junto ao Procon, a requerida insistiu na desnecessidade de avaliação presencial do produto. Assim, após o término da garantia de 12 meses, a parte autora buscou uma assistência técnica não autorizada que diagnosticou que havia defeito no disco rígido do aparelho. Posto isso, requer a substituição do notebook, bem como, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 5303125), a requerida suscitou preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de perícia. Quanto ao mérito, alega que a lentidão no produto se deu em virtude da utilização de arquivos de software que não são desenvolvidos pela Dell, ou incompatíveis com o aparelho adquirido pelo autor. Requereu que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5303132), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA a efetuar a troca do produto defeituoso, por outro de igual marca e modelo, ou modelo superior, no prazo de vinte dias não úteis a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos juizados especiais cíveis, bem como a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$6.000,00

(seis mil reais) com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5303250). Em suas razões, suscitou, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica no computador e a consequente incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, aduz que não há vício no produto, bem como, que não há provas de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5303255), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, verifico que a recorrente suscitou a preliminar de incompetência do juizado especial, por entender ser necessária a realização de perícia técnica para o deslinde da questão. Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que resta evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos nos autos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à recorrente a comprovação de que inexiste defeito no produto, ou que este tenha sido causado por mau uso pelo consumidor. Todavia, em sede de defesa, a requerida se limitou a sustentar que o produto apresentava “slow performance”.

Isto posto, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Somado a isto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

[...] Isso porque, havendo informação, do autor, de que o produto continuava apresentando o mesmo defeito, mesmo após a realização de acesso remoto, caberia à requerida disponibilizar avaliação técnica presencial do produto, seja com envio de técnico na residência do autor, seja aceitando o produto em assistência técnica autorizada, o que não ocorreu.

Ademais, o laudo juntado pelo autor em ID n°16441436 que atesta a existência de defeito no disco rígido (HD) foi elaborado em 24.03.2022, ou seja, ainda dentro do prazo de garantia do produto, já que esse possuía garantia de 12 meses do fabricante, conforme documento de ID n°16441434 e, ainda, 90 dias da garantia legal.

Assim sendo, comprovada a existência de vício do produto, dentro do prazo de garantia e, não tendo sido reparado, haja vista a recusa da requerida em aceitar o produto em sua assistência técnica, faz jus, o autor, à troca do produto.

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, bem como o dever de realizar a troca do produto, conforme art. 18, §1º, inciso I, também do CDC.

Ademais, uma vez configurado o dano moral, impõe-se a análise do
quantum
indenizatório arbitrado. Embora a indenização não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)